Tribunal: STF
Processo: HC 125568
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A prisão preventiva está devidamente motivada, tendo em vista “tratar-se de agentes, em tese, integrantes de perigosa quadrilha especializada em assaltos a agências bancárias”, bem como em razão da “necessidade de se prevenir a reprodução de novos delitos”. 2. As decisões das instâncias precedentes estão em conformidade com o entendimento de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.